Tribunal: TJBA
Processo: 8034153-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034153-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELENITO FRANCISCO SILVA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GCET. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO POR DESISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante Helenito Francisco Silva à majoração da GCET ao percentual de 125% nos seus proventos. 2 - O embargante suscita a existência de litispendência ou coisa julgada relativamente ao processo nº 8031871-79.2022.8.05.0080. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de litispendência ou coisa julgada em relação a processo anterior envolvendo o mesmo objeto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5 - O processo anterior mencionado pelo embargante foi extinto mediante homologação de pedido de desistência formulado pelo impetrante perante o Juízo de Primeiro Grau, conforme documentos acostados às contrarrazões. 6 - A desistência da ação, quando homologada, extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, não produzindo efeito de coisa julgada material. 7 - Inexiste litispendência ou coisa julgada quando o processo anterior foi extinto por desistência, não havendo óbice ao ajuizamento de ação idêntica posteriormente. 8 - Inexiste a omissão apontada pelo embargante, porquanto o acórdão embargado decidiu conforme os elementos trazidos à apreciação. IV. DISPOSITIVO 9 - Embargos de declaração não acolhidos, mantida a decisão embargada pelos próprios fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8034153-68.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargado HELENITO FRANCISCO SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.